Tribunal: TJPA
Processo: 0812631-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812631-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ/PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, “CAPUT”, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 5 ANOS E PAGAMENTO DE 120 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 387, §1º, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DO QUE DECIDIDO NOS AUTOS DO HC Nº 0806157-91.2020.8.14.0000, DE MINHA RELATORIA E JULGADO POR ESTE COLEGIADO.

- Não conheço da impetração, eis que as teses suscitadas, na exordial, de ilegalidade na negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade, pois inexistentes os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea e excesso de prazo à formação da culpa já foram apreciadas e refutadas por este colegiado, à unanimidade de votos, em anterior impetração
de minha relatoria (HC nº 0806157-91.2020.8.14.0000), manifestando-se quanto à higidez do título constritivo da liberdade e inexistência de excesso de prazo diante da matéria estar sumulada pelo STJ, revelando-se, pois, mera reiteração.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318, II, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DE QUE NÃO ESTEJA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NA CASA PENAL.

-
De fato, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP exige a comprovação de que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, cujo tratamento é inviável no estabelecimento prisional ou inadequado, o que é desidratado ao se apreciar o teor das informações prestadas pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, em que afirma, categoricamente, que o paciente apresenta bom estado de saúde, sem sintomas gripais, nega hipertensão arterial, diabetes e alergias, apresenta apenas gota, encontrando-se com quadro de saúde estável e recebendo tratamento médico adequado.

- Destarte, percebe-se claramente que ausentes a comprovação do estado de saúde extremamente debilitado do paciente, bem como da impossibilidade de recebimento do tratamento adequado dentro do próprio estabelecimento prisional ou por gestão da SEAP.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
CLÉBER ANTÔNIO NUNES NASCIMENTO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná nos autos do processo nº 0002186-71.2016.8.14.0033.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 30/04/2020 pela prática de crime apurado na 1º Vara Criminal de Belém. No dia 22/06/2020, fora revogada sua prisão preventiva e expedido alvará de soltura. Ocorre que o paciente não fora colocado em liberdade, porque teria uma condenação nos autos do processo nº 0002186-71.2016.8.14.0033 que tramitaria em Macapá/AP, o que afirma ser um equívoco, pois não responde a processo em Macapá/AP, mas, sim, em Muaná/PA.

Informa que, nos autos do processo nº 0002186-71.2016.8.14.0033, fora
negado, ilegalmente, o direito de recorrer em liberdade
. Assevera que nunca teve intuito de se furtar à aplicação da lei penal.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexiste justa causa para prisão preventiva fixada em sentença,
além de
excesso de prazo dessa custódia cautelar.

Destaca que o paciente apresenta problemas renais crônicos, gota, ácido úrico no sangue, obeso, diabético e hipertenso, sendo, pois, do grupo de risco ao covid-19, motivo pelo qual faz jus à
conversão da prisão preventiva em domiciliar para tratamento de saúde
(CPP, art. 318, II), eis que a casa penal em que se encontra recolhido (Central de Triagem da Cremação) não dispõe de tratamento adequado, ponderando que o paciente residirá em Belém, na casa de seu genitor, acaso deferido esse pleito.

Argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Sustenta que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa em Muaná, pai de dois filhos.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-33.

Distribuídos os autos em plantão em 19/12/2020, o desembargador plantonista Raimundo Holanda Reis reservou-se para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora (fl. 34 ID nº 4224293), as quais foram efetivamente prestadas à fl. 48 (ID nº 4405249). Em seguida, os autos foram redistribuídos à relatoria da desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0806157-91.2020.8.14.0000 (fls. 49-50 ID nº 4420919).

Acolhi a prevenção, indeferi a liminar e solicitei informações ao
Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará
, esclarecendo, especificamente, o estado de saúde atual do paciente e o tratamento a ele dispensado (fls. 52-54 ID nº 4426944), que foram prestadas às fls. 60-62 (ID nº 4465879), sendo colacionados documentos de fls. 63-133.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 135-149 ID nº 4560451).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Não conheço da impetração
, eis que as teses suscitadas, na exordial, de ilegalidade na negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade, pois inexistentes os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea e excesso de prazo à formação da culpa já foram apreciadas e refutadas por este colegiado, à unanimidade de votos, em anterior impetração
de minha relatoria (HC nº 0806157-91.2020.8.14.0000), manifestando-se quanto à higidez do título constritivo da liberdade e inexistência de excesso de prazo diante da matéria estar sumulada pelo STJ, revelando-se, pois,
mera reiteração
, em acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ART. 157, “CAPUT”, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 5 ANOS E PAGAMENTO DE 120 DIAS-MULTA.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUPERADA. NÃO CONHECIDA. REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

- In casu, pelos parcos elementos que se tem nos autos, pode-se afirmar que o paciente fora preso em flagrante delito em 19/10/2015, sendo-lhe concedida liberdade provisória. A instrução processual já se encerrou com a condenação do paciente em 06/06/2020. Logo, percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, com encerramento da instrução e sentenciado, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa. Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso. A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 387, §1º, DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E QUE DESCUMPRIU CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA APÓS SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, decretando a prisão preventiva, sobretudo porque mudou de cidade do distrito da culpa sem prévia comunicação ao juízo do feito, violando condições da liberdade provisória que lhe fora concedida após sua prisão em flagrante delito e pelo fato de responder a diversos procedimentos criminais em outras comarcas (contumácia delitiva), estando patente a justa causa.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.”

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, improcede o pleito de
substituição da prisão preventiva por domiciliar para tratamento de saúde do paciente
(
fls. 60-62 ID nº 4465879).

De fato, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP exige a comprovação de que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, cujo tratamento é inviável no estabelecimento prisional ou inadequado, o que é desidratado ao se apreciar o teor das informações prestadas pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, em que afirma, categoricamente, que o paciente apresenta bom estado de saúde, sem sintomas gripais, nega hipertensão arterial, diabetes e alergias, apresenta apenas gota, encontrando-se com quadro de saúde estável e recebendo tratamento médico adequado.

Destarte, percebe-se claramente que ausentes a comprovação do estado de saúde extremamente debilitado do paciente, bem como da impossibilidade de recebimento do tratamento adequado dentro do próprio estabelecimento prisional ou por gestão da SEAP.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "O Réu responde a outros feitos criminais [...] condenado por tráfico de drogas pela ação penal nº 0236162-68.2013.8.04.0001, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva.

(Precedentes) III - No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, para tratamento de saúde, ressalta-se que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o paciente sofre de doença que necessita de tratamento.

IV - No caso, o agravante está acometido de uma grave fratura e possui dificuldades até para ir ao banheiro, sendo que o eg.

Tribunal de origem consignou que "o paciente teve seu pedido de prisão domiciliar negado porque os laudos apontam para edema discreto inexistindo prova de impossibilidade de continuar com o tratamento já dispensado" [...] "o relator autorizou o deslocamento com escolta do paciente quando houver necessidade de comparecimento aos locais de consulta médica e para a realização do procedimento cirúrgico".

V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 560.121/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar pode ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

2. A afirmação de que o paciente é acometido por enfermidade grave, corroborada por laudos particulares e não específicos sobre a possibilidade de permanecer em cárcere, não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

3. Consta das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado, tendo sido, inclusive, internado em 7/9/2019, com alta em 8/10/2019.

4. O decisum impugnado encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015).

5. Recurso improvido.

(RHC 119.643/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte, da impetração,

e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/03/2021